Tribunal: TJDFT
Processo: 0704700-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, de forma a manter a sentença que julgou improcedente o pedido para que fosse afastada a cobrança de IPTU e TLP sobre o imóvel indicado na inicial. O embargante afirma haver omissão no acórdão quanto às teses jurídicas aplicáveis ao quadro fático apresentado nos autos quanto ao exercício da posse/propriedade/domínio sobre o imóvel objeto dos autos.

II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

III. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo Embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão e/ou contradição.

IV. Com efeito, o Acórdão expressamente elucidou que “V. Na espécie, apesar de o imóvel ser localizado em loteamento irregular, tal fato, por si só, não desonera o recorrente ao pagamento do referido tributo. De certo que o fato gerador, que é a posse, já aconteceu, sendo importante destacar que o autor, em nenhum momento, renunciou aos direitos econômicos decorrentes dessa posse. Nessa toada, o recorrente age com animus domini, portanto, também, deverá arcar com o ônus de ter adquirido os direitos de posse do lote no qual incide o IPTU. Precedente do STJ: (AgInt no REsp 1.284065/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25.03.2019, DJe 01.04.2019)”.

V. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas apresentadas. (STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes).

VI. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.